Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tornando-se prejudicada a análise da matéria em face da ocorrência de preclusão lógica.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
4. As dívidas voluntariamente contraídas pelo alimentante não possuem, por si só, a capacidade de afastar a sua responsabilidade pelo sustento dos filhos menores, pois o alimentando não pode sofrer as consequências de decisões acerca da forma de administração financeira dos genitores que deram origem aos débitos.
5. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para a idade e a condição social do infante, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o salário-mínimo se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e o desenvolvimento da menor.
6. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte. Precedentes do STJ.
7. Apelação do réu parcialmente conhecida e não provida.